Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELA ALIENANTE. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO DA MOTOCICLETA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O aproveitamento das capturas de tela de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp é considerado válido como subsídio probatório, conforme estabelecido pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o art. 134 do CTB pode ter sua aplicação atenuada ou reduzida quando for comprovado nos autos que as penalidades de trânsito foram cometidas após a venda do veículo, ainda que a negociação não tenha sido informada junto ao órgão de trânsito. Essa comprovação afasta a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações cometidas pelo novo proprietário do veículo, porquanto o cometimento da infração possui caráter pessoal.
3. Embora seja admitido o afastamento da responsabilidade do alienante nos casos de ausência de comunicação da venda do veículo no que tange às infrações de trânsito, a Súmula 585 do STJ dispõe que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria constante no Tema 1.118, estabeleceu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
4. Incide ao caso o teor do § 8o do inciso III da Lei Distrital 7.431/1985, que preceitua serem solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente do veículo e o proprietário que aliena o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
5. O licenciamento anual e o seguro obrigatório de veículo possuem natureza jurídica de taxa e de contribuição parafiscal, respectivamente. Desse modo, permanece o autor responsável solidário pelo pagamento do IPVA, seguro obrigatório e licenciamento anual.
6. Inexiste dano moral no caso concreto, uma vez que conduta dos apelados não causou qualquer violação aos direitos de personalidade da apelante, em especial, porque não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a suposta inscrição do seu nome em dívida ativa.
7. Recurso conhecido e provido em parte.